Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que, em fase de saneamento, indeferiu o pedido de denunciação à lide em sede de ação constitutiva negativa com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório e condenação em perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o indeferimento da denunciação à lide à empresa alienante anterior do veículo foi acertado, considerando as hipóteses legais previstas no art. 125, inc. I e II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 125, inc. II, do CPC, admite a denunciação à lide quando o terceiro tiver obrigação de indenizar o denunciante, seja por força de lei ou contrato, em ação regressiva. No caso, não se observa que a responsabilidade atribuída ao terceiro decorra de obrigação legal ou contratual que ampare a denunciação à lide, nem tampouco se verifica a situação de evicção, que requer perda da coisa por decisão judicial, uma vez que a simples existência de um sinistro anterior não configura automaticamente hipótese de evicção ou obrigação de indenizar decorrente de contrato ou lei.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(m/r)